Tribunal: TJDFT
Processo: 0724091-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL NA FORMA TENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. RETARDO JUSTIFICADO NA MARCAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), sendo que os pressupostos e fundamentos foram analisados em anterior ordem denegada.
2. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, devendo ser considerado que a suspensão não se dá por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente.
3. Mostra-se justificável o retardo na marcação da sessão plenária, em razão da pandemia, considerando-se, ainda, que o paciente responde por crime hediondo.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.